Tribunal: TJSP
Processo: 1038694-96.2015.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO – TEMAS QUE NÃO CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO EMPREGADO – RECURSO REJEITADO. A ausência de fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1022 do Novo CPC), aliada à impertinência de pretendido prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000082848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1038694-96.2015.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS e PAULO MENDES DE CAMARGO FILHO, são
embargados ANTONIO AUGUSTO MARTINS ANDRADE, EUCARIS ANDRADE DE
ALMEIDA e SILVANA COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PAULO AYROSA
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1038694-96.2015.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.242
2
Embargos de Declaração no 1038694-96.2015.8.26.0001/50000
Embargante : MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS e OUTROS
Embargado : SILVANA COUTINHO
Comarca
: São Paulo 04a Vara Cível do Foro Regional de Santana
V O T O No 42.242
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO
NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
NÃO
CABIMENTO RECURSO REJEITADO. Inexistindo na decisão
recorrida qualquer das hipóteses a que alude o art. 1.022 do Novo
Código de Processo Civil, de rigor a rejeição dos embargos
declaratórios opostos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREQUESTIONAMENTO
PARA
INTERPOSIÇÃO
DE
RECURSO
ESPECIAL/EXTRAORDINÁRIO

TEMAS
QUE
NÃO
CONSTITUEM FUNDAMENTO DO MEIO DE IMPUGNAÇÃO
EMPREGADO
RECURSO REJEITADO. A ausência de
fundamento dos embargos de declaração, vez que o julgado não
padece dos vícios da omissão, contradição e obscuridade (art. 1022
do Novo CPC), aliada à impertinência de pretendido
prequestionamento do assunto para ulterior interposição de recurso
especial e/ou extraordinário, que no caso têm nítido caráter
infringente, o que não é admissível, impõe a sua rejeição.
SILVANA COUTINHO propôs ação de indenização frente à
MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS, EUCARIS ANDRADE DE
ALMEIDA, PAULO MENDES DE CAMARGO FILHO E ANTONIO
AUGUSTO MARTINS ANDRADE, julgada parcialmente procedente para
condená-los ao pagamento de R$ 60.600,17 a título de danos materiais, com
atualização monetária desde 08/05/2013, e de R$ 8.800,00, como compensação
pelo dano moral reconhecido, com atualização monetária a partir da sentença,
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou os réus ao pagamento de 2/3 das despesas
processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil;
condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios que arbitrados em
13% da diferença entre a quantia pedida e aquela reconhecida devida e a que
correspondente o benefício patrimonial alcançado, honorários a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1038694-96.2015.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.242
3
repartidos em igual proporção entre os réus, nos termos do artigo 85, § 2o do
Código de Processo Civil, observado o artigo 98, § 3o do mesmo Código.
Inconformados recorreram ambas as partes, tendo esta Colenda Câmara, através
do v. Acórdão de fls. 731/736, por votação unânime, negado provimento aos
recursos.
Vem agora os requeridos MARCELO MONTEIRO DOS SANTOS e
PAULO MENDES DE CAMARGO FILHO, oferecer embargos declaratórios
requerendo, em síntese, a modificação do julgado por meio da argumentação de
que há omissão no v. Acórdão e para que possa a via dos recursos excepcionais
ser aberta em favor dos embargantes. Aduzem, em suma, que a desconsideração
da personalidade jurídica, ainda que fosse deferida, não resultaria em real
chance do crédito da apelada a ser recebido porque tanto a empresa como os
sócios também não possuem bens para serem penhorados. Afirmam que a
indenização foi fixada de forma excessiva e desproporcional, devendo ser
reduzida. Alegam que houve ofensa ao direito constitucional da ampla defesa
previsto no art. 5o, LV, da Constituição Federal e artigos 369, 435, 437, § 1o do
Código de Processo Civil. Requerem o acolhimento dos presentes embargos
declaratórios para atribuir-lhes o efeito infringente, prequestionando a matéria.
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos e os rejeito.
Os embargos declaratórios têm cabimento nas hipóteses de o acórdão
ser obscuro, contraditório ou omisso, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, e, por construção pretoriana, quando houver nulidade ou erro
material no decisum.
No presente caso, de rigor a rejeição dos embargos de declaração, pois
não há qualquer dos vícios acima apontados na r. decisão colegiada.
De fato, o v. acórdão traz, quantum satis, os motivos ensejadores da
conclusão ali contida, e os pontos suscitados nos presentes embargos já foram
debatidos no v. acórdão. Aliás, o prequestionamento da matéria não constitui
fundamento dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1038694-96.2015.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.242
4
A despeito da inconformidade dos réus no tocante ao reconhecimento
da perda de uma chance e, por consequência, do dever de indenizar à autora,
restou bem aferida no contexto analisado pelo v. acórdão ora atacado, cujos
trechos são agora repisados, in verbis:
“(...) Com efeito, restou patenteado nos autos, pelos documentos que
o instruem, que os apelantes, na condição de prepostos da autora, foram
negligentes na defesa de seus interesses patrimoniais. É que, realizado acordo
judicial (fls. 99/100), passou-se ao seu cumprimento, realizando a empresa
reclamada depósitos em conta bancária da sociedade de advogados e, ante o seu
descumprimento, noticiado pela petição de fls. 106/107, foi solicitada a penhora
dos bens ali indicados, sobrevindo a decisão de fl. 114. Convertidos os autos
físicos em digitais, sobreveio notificação da reclamante, ora autora, para prestar
informações quanto ao recebimento de parcela do acordo judicial, por duas vezes
(fls. 119/122), não tendo os apelantes se manifestado tempestivamente, razão pela
qual a execução do acordo foi extinta
Restou patenteada a incidência da Teoria da Perda da Chance ante a
conduta desidiosa dos apelantes na condução da lide trabalhista que propuseram
em nome da autora e em fase de execução do acordo que firmaram. Eram eles
que detinham conhecimento em relação aos pagamentos, já que a reclamada
deveria depositar o valor acordado na conta da sociedade de advogados que
compunham. Mais, sabiam da existência de bens aptos à garantia da obrigação,
tanto assim que indicaram, por petição, vários bens a serem penhorados, como
retro citado. Acresça-se que nada obstava que, na hipótese da reclamada haver
encerrado a sua atividade e não mais ter bens capazes de honrar a dívida perante
a autora, poderiam suscitar a desconsideração da personalidade jurídica, de
molde a que os bens de seus sócios servissem à satisfação dos créditos da autora.
Com a extinção do feito trabalhista, ante a omissão dos apelantes, viu a autora
frustrado o seu direito patrimonial.
Evidente, pois, a "perda da chance". A falha de sua atuação neste
feito propiciou a caracterização da teoria da "Perda da Chance", como acima
afirmado, subsumindo-se na hipótese do art. 927 do CPC, assim como no
invocado art. 186, do CC. (...)” fls. 735/736, com destaque.
É mister ressaltar também que não é necessário o expresso
pronunciamento sobre todos os pontos alegados nas razões invocadas pelas
partes, sendo injustificável a propositura do presente recurso com o objetivo de
prequestionar a matéria.
O mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento não
autoriza o manejo de embargos declaratórios, cumprindo ao julgador apreciar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
31a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1038694-96.2015.8.26.0001/50000
P/5 - Voto no 42.242
5
tema de acordo com o que reputar atinente à lide.
Portanto, expressando o acórdão embargado claramente a convicção
da Turma Julgadora, descabe a pretensão de reexame da matéria já decidida.
Por fim, se assim entender e preencher os requisitos legais, caberá aos
embargantes buscar amparo de sua pretensão nas instâncias superiores.
Posto isto, rejeito os presentes embargos.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator